Tribunal: TJES
Processo: 5013287-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013287-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO SANTOS LOBO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5013287-39.2021.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
SEBASTIAO SANTOS LOBO

REC
ORRID
O
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6161355).

VOTO

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte
exequente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6161334
), em que o ju
ízo

a quo

extinguiu a presente execução com
fulcro no artigo
924, II, do CPC,
pois o
débito executado nos presentes autos também é objeto d
o processo
nº 0033649-65.2012.8.08.0024,
no qual
já fora expedido precatório para pagamento do montante.

Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursais do recurso (Id 6161352), observo que a parte o interpôs tempestivamente, contudo, não juntou a comprovação do preparo.

Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido, por deserção.

O art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
”

Também dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE que “
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Além disso, não houve deferimento na instância de origem do benefício da justiça gratuita bem como a parte não requereu o benefício.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL. Recurso inominado. Condições de admissibilidade recursal não preenchidas. Ausência de preparo. Benefício da justiça gratuita não requerido. Deserção. Recurso não conhecido. (JECBA; RInom 8000796-55.2020.8.05.0124; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Marineis Freistas Cerqueira; DJBA 22/08/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO RECURSO. Relatório dispensado, na forma do Enunciado no 92 do FONAJE. Os recursos inominados reclamam preparo na forma do §1º do art. 42 da Lei nº 9.09/95, devendo ser feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Com efeito, o Enunciado nº 80 do FONAJE: ENUNCiADO 80. O recurso Inominado será ́ julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei nº 9.099/1995) (nova redação. XII Encontro Maceió ́-AL). No caso dos autos, embora tenha recolhido o preparo recursal, deixou o recorrente de comprovar o pagamento tempestivo das custas, pelo que mister reconhecer-se a deserção do recurso inominado e, dada a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conhecê-lo. Diante do exposto, VOTO, pois, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto, mantendo-se a Sentença na integralidade, na forma da fundamentação transata. É como voto. (JECAM; RInomCv 0708240-77.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Francisco Soares de Souza; Julg. 07/07/2023; DJAM 07/07/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso por deserção.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)